Tribunal: TJDFT
Processo: 0706617-52.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. OPOSIÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Os Embargos à Execução e a Impugnação ao Cumprimento de Sentença não se confundem, na medida em que possuem diferenças procedimentais e materiais, conforme se extrai dos artigos 525 e 917 do Código de Processo Civil.
2. A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe, além da utilização de meio de impugnação inadequado, que o erro seja justificado e que também não exista erro grosseiro, conforme pacificado pela jurisprudência (AgInt no REsp n. 1.656.690/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 16/11/2017.)
3. A oposição equivocada de Embargos à Execução com o objetivo de impugnar Cumprimento de Sentença não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade por constituir erro grosseiro.
4. Dada a sucumbência recursal, e observado o trabalho realizado em grau recursal, são fixados honorários advocatícios recursais a serem pagos pelo Apelante em favor do Apelado, no importe de 10% do valor atribuído à causa, com base no art. 85, §§2o e 11, do CPC.
5. Apelação desprovida.